Tribunal: TJSP
Processo: 1048084-94.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – PUNHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – Perícia judicial não realizada, por duas vezes, por inércia do autor e de seu patrono – Preclusão da prova pericial – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do C.P.C.) – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048084-
94.2016.8.26.0053, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante CRISTIANO
BISPO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048084-94.2016.8.26.0053 -Voto no 19831
2
VOTO (D) No: 19.831
APELAÇÃO No: 1048084-94.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
APELANTE: CRISTIANO BISPO DA SILVA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. DANIEL TOSCANO.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE
PUNHO
DIREITO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO OBREIRO Perícia judicial não realizada,
por duas vezes, por inércia do autor e de seu patrono

Preclusão da prova pericial Autor que não se desincumbiu de
seu ônus probatório (art. 373, I, do C.P.C.) Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de fls.
156/157, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada por
“operador de balancim mastigueiro”, objetivando a concessão de benefício acidentário em
razão de sequela no punho direito, oriunda de acidente de trajeto ocorrido em 04.07.2016.
Em recurso (fls. 159/161), o autor sustentou, em síntese, que deveria ser
revista a decisão que declarou preclusa a prova pericial, de forma que seria cabível o
retorno dos autos ao Juízo a quo para realização de perícia médica.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 166), subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso do autor não merece provimento.
Com efeito, designada data para realização de perícia judicial (fls. 126), o
autor foi intimado por meio de carta registrada no último endereço indicado por ele nos
autos (fls. 137), bem como por meio de seu patrono pela imprensa (fls. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048084-94.2016.8.26.0053 -Voto no 19831
3
Contudo, diante da ausência do segurado na data agendada para avaliação
médica judicial, o MM. Juízo a quo determinou que este se manifestasse (fls. 139), o que
foi feito, alegando o apelante que “TEM INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA
DEMANDA e, pretende comparecer em cartório, a fim de agendar nova data para perícia,
se assim for deferido por esse Juízo.” (fls. 142 destaque do original).
Assim, nova perícia foi agendada (fls. 144 e 147), de forma que o autor
foi intimado por meio de carta com aviso de recebimento (fls. 154), assim como seu
patrono pelo Diário de Justiça Eletrônico (fls. 152).
No entanto, novamente, o autor não compareceu à perícia agendada (fls.
155).
Nesse passo, ficou efetivamente prejudicada a realização da perícia por
inércia do autor, por duas vezes, de modo a impossibilitar a averiguação do binômio
incapacidade laboral - nexo causal.
Desse modo, por desídia do apelante, não ficou provado fato constitutivo
de seu direito (haver incapacidade para o labor e nexo em relação ao acidente de trajeto),
não se desincumbindo do ônus que a legislação processual lhe incumbiu (art. 373, I,
C.P.C.), sendo de rigor a improcedência da ação.
Ressalte-se que a ausência do autor à perícia acarreta a extinção do
processo com resolução do mérito, eis que, embora dada a oportunidade ao obreiro de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, quedou-se inerte, impondo-se, assim, o
encerramento da instrução processual e o julgamento do feito de acordo com as provas
produzidas - ou não -.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“ACIDENTE DO TRABALHO AJUDANTE GERAL LER/DORT NOS
MEMBROS SUPERIORES PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR
NÃO COMPARECIMENTO DA OBREIRA À PERÍCIA PRECLUSÃO
DA PROVA
ÔNUS DA AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.” (Apelação Cível 1030856-44.2017.8.26.0224; Rel.
Des.: João Negrini Filho; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048084-94.2016.8.26.0053 -Voto no 19831
4
em 21/10/2019).
“Acidente do Trabalho
Não comparecimento do autor na perícia
médica oficial
Preclusão
Admissibilidade
Improcedência. O
injustificado não comparecimento da parte autora à perícia médica
conduz à preclusão da prova técnica e, consequente, ao julgamento de
mérito conforme os elementos dos autos. Ausente a comprovação de seu
direito, a solução correta é a rejeição do pedido formulado na petição
inicial (art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Dou
provimento ao recurso.” (Apelação Cível 1001944-14.2017.8.26.0361;
Rel. Des.: Luiz Felipe Nogueira; TJSP: 16a Câmara de Direito Público;
julgado em 08/10/2019).
Posto isso, não comprovada a incapacidade e o nexo causal, de rigor a
manutenção da improcedência da ação.
O apelante é isento das verbas de sucumbência por expressa disposição
legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator